Tribunal: TJDFT
Processo: 0745146-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. VISITAÇÃO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A multa por descumprimento de decisão judicial, cujo valor se pauta nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve se mostrar suficiente para evitar ser mais vantajoso para a parte descumprir o comando judicial ao invés de acatá-lo.
3. Inexiste omissão quanto o decisum fundamenta devidamente seu posicionamento, devendo a irresignação da parte ser combatida por recurso específico.
4. Recurso conhecido e não provido.